Tribunal: STF
Processo: ARE 1314735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE.
    1 – Na forma do art. 82, § 5º da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência n. 0000680- 52.2019.8.07.0000 torna sem objeto o pedido de ID 15800842. Devido, pois, o prosseguimento do feito, com o julgamento.
    2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Incide nas penas da norma em exame, em tese, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro. Precedente (20181410004954APJ - (0000495- 06.2018.8.07.0014 - Res. 65 CNJ), 1ª TURMA RECURSAL Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 31/07/2019).
    3 – Tipicidade. Esta Turma, de início, reconheceu a divergência de entendimento entre turmas recursais a respeito da constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (APJ20190710002727 - (0000272-40.2019.8.07.0007 – Res. 65 CNJ, DJE: 01/10/2019) para fins de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. Entretanto, recentemente a divergência foi superada e o incidente foi inadmitido (0000680-52.2019.8.07.0000), de modo que não se sustenta a tese da falta de tipicidade do fato. Com efeito, não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte “pirata”, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público.
    4 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação a organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5º., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1º. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). Logo, afigura-se prematura a extinção do feito sob o fundamento da ausência de tipicidade do fato.
    5 – Na origem, a sentença de homologação da transação (ID13609219) foi revogada pela decisão interlocutória (ID13609220) de forma irregular, pois justificada apenas na mudança de entendimento do seu prolator. Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito, com o cumprimento da sentença de transação.
    6 – Apelação criminal conhecida e provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente